Tribunal: CARF
Processo: 11128.731242/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUMULADA.
REJEITADO.
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.731242/2013-51
ACÓRDÃO
3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUMULADA.
REJEITADO.
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
2
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de obrigação acessória por não ter prestado informação
sobre veículo ou carga transportada.
O relatório do Auto de Infração a autoridade autuante nos informa que, de
conformidade com as telas do sistema e documentos que acompanham o lançamento, deixou a
Recorrente de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, o
seguinte:

Irresignada manejou sua impugnação com as razões de defesa.
Em sessão realizada no dia 07/07/2020 a 17a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão
sob no 16-97.001, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado acórdão com a abertura de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/12/2020, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 30/12/2020 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
3
• Prescrição intercorrente;
• No mérito.
o Das informações efetivamente prestadas;
o Da inexistência da tipificação da penalidade;
o Da ofensa ao princípio da motivação;
o Da denúncia espontânea;
Por meio de sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. PRELIMINAR
3.1. Prescrição intercorrente.
Alega que a pretensão punitiva da Administração Pública Federal foi abarcada pela
prescrição intercorrente previsto no § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99. Discorre sobre o tema,
juntando decisão de outro órgão público.
É de amplo conhecimento que no âmbito do contencioso administrativo federal no
CARF, que faz muito que editou súmula no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Confira.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
4
Por ter efeito vinculante, ao julgador da Corte é obrigatória a sua aplicação, sendo
regra geral de se decidir.
Desta feita, rejeito-a.
4.MÉRITO
4.1. Das informações efetivamente prestadas
Em verdade a presente questão, no formato que foi trazido pelo remédio recursivo
deveria ser análise de preliminar, pois o que deseja a Recorrente é o reconhecimento de sua
ilegitimidade, uma vez que, segundo ela, o auto de infração não se subsumiu à norma de regência,
pois a execução da obrigação é documental e de exclusividade dos armadores-transportadores.
Para ela, a norma que arrima o fato de não prestação de informação recai tão
somente ao armador transportador, de acordo com a mudança na IN RFB n° 800/07, trazida pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014.
Então, quanto a sua legitimidade passiva temos o Decreto-Lei no 37/66 que prevê,
em seu art. 37, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao
Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (DN)
(...)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
5
A Recorrente enquadra-se à legislação acima, considerando que ela concorreu para
a prática da infração em questão, sendo imperioso considerar a sua responsabilidade e, portanto,
desaguando na penalização aplicada, em razão do que dispõe a inteligência do inciso I, do artigo 95
do Decreto Lei no 37/1996. Confira:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...).
Não se pode olvidar que o CTN é cristalino ao impor a responsabilidade exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com a infração à lei.
Confira:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Também o Decreto-lei 37/66, em consonância com o Código Tributário Nacional
determina no caput do artigo 94 a constituição da infração aduaneira toda ação ou omissão,
voluntário ou não, que implique a inobservância de normas dirimidas pelo Decreto-lei. Veja
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los. (DN)
Portanto, a Recorrente sendo representante do transportador estrangeiro era de sua
responsabilidade prestar informações no Siscomex e no prazo estabelecido. E, como não honrou
com sua responsabilidade infringiu a alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no do
inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37 de1966, deve responder pessoalmente pela infração em
apreço.
Essa Corte tem a matéria consolidada e diversos são os Acórdãos que se pode citar.
Mas, enumera-se alguns, sendo eles Acórdãos: no 3401- 003.883; no 3401-003.882; no 3401-
003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401- 002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988;
no 3401-002.357; e no o3401-002.379. E, representando o teor da decisão sedimentada, transcreve-
se a Ementa do Acórdão no 3401-003.884. Observe:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
6
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado
Assim, a legislação de regência determina legitimidade da Recorrente para figurar no
polo passivo do lançamento.
Improcede a alegação recursiva.
4.2. Da inexistência da tipificação da penalidade
Para a Recorrente a legislação em destaque, que culminou no lançamento, ou seja,
alínea ‘c’, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei 37/66, pune quem embarace, dificulte ou impeça
ação da fiscalização, que não ocorreu no caso.
Alega a inocorrência de dolo específico e a inexistência da hipótese de incidência
tributária imputada equivocadamente pelo AFRFB à Recorrente.
Acrescenta que as informações exigidas no artigo 22 da IN RFB 800/07 foram
efetivamente prestadas.
Finaliza, alegando que a autoridade fiscal não pode ignorar o significado de NÃO
PRESTAÇÃO (deve ser não prestação de informação), já que essa conduta de NÃO PRESTAR
informação, está tipificada na alínea ‘e’, do inciso IV, do artigo 107 do DL 37/66, com redação dada
pela Lei no 10.833/03.
Foi exatamente esse último dispositivo que fulcrou o enquadramento legal para o
lançamento. Confira:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
7

Sem razão a Recorrente.
4.3. Da ofensa ao princípio da motivação.
Nessa questão recursiva alega:
•
Sabendo que a Recorrente de forma alguma teria deixado de prestar as
informações para que ocorresse a consolidação dos atos da fiscalização e
controle da Receita Federal, desta forma, é fácil constatar que o auto de
infração em apreço se apresenta plenamente desmotivado de
fundamentação legal que possa justificar a sua aplicação isso porque a Lei
9.784/99 assim dispõe:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos e interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato. (grifo nosso)
•
Assim, é possível concluir que da simples análise da r. decisão guerreada,
que o auto de infração originário é carecedor de fundamento que ampare
sua existência, devendo, portanto, ser anulado, medida que se impõe.
Sem razão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
8
Pois, como consta no AI, as informações foram prestadas no dia 27/04/2009 às
10h43, sendo que o navio que trouxe a carga atracou no dia 29/04/2009 às 07h;35, sendo que a
norma de regência do Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22 reza:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Conforme
a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à atracação
no porto de destino. O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame
como transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação está lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz
pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
Portanto, na situação descrita acima é a motivação, uma vez que foi o fato de
ocorrência de perda prazo que se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em
referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto
de destino do conhecimento genérico.
4.4. Da denúncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Rejeito-a.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como atende aos requisitos processuais, dele conheço, rejeitando
a questão que se insurgem contra súmula da Corte de prescrição intercorrente e, no mérito nego-
lhe provimento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.613 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731242/2013-51
9
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 128
DF CARF MF
Original